Tribunal: TJSP
Processo: 1502257-75.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO REDUTOR E A SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – PENA-BASE REAJUSTADA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NÃO EXPRESSIVA A JUSTIFICAR O INCREMENTO – MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – CAUSA DE

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO REDUTOR E A SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – PENA-BASE REAJUSTADA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NÃO EXPRESSIVA A JUSTIFICAR O INCREMENTO – MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – CAUSA DE AUMENTO AFASTADA – IGREJA NÃO É INSTITUIÇÃO CATALOGADA NO INCISO QUE DETERMINA RECRUDESCIMENTO – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.